Tribunal: TJPA
Processo: 0801922-42.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801922-42.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MARIA LOPES DE CRISTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO QUESTIONADO APRESENTADO PELO BANCO. PROBABILIDADE DO DIREITO DA PARTE AGRAVADA AFASTADA. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A controvérsia recursal trata acerca do acerto ou desacerto da decisão que determinou a suspensão das cobranças referentes ao contrato questionado nos autos, sob pena de multa no valor de R$500,00 (quinhentos reais) por cada desconto efetivado, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

No caso dos autos, a probabilidade do direito se enlaça à demonstração de indícios de fraude aptos a suspender a cobrança do débito referente ao contrato questionado nos autos
, o que, pela documentação apresentada, não restou demonstrado.

3.

Recurso conhecido e provido para revogar integralmente a decisão agravada ante ausência de um dos requisitos cumulativos do art. 300, CPC. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Comarca de Icoaraci, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência e Evidência (Proc. nº 0806684-17.2023.814.0201), movida por Maria Lopes Cristo contra Banco Bradesco S/A.

O Juízo Singular concedeu a tutela pretendida, nos seguintes termos:

“... Em face do exposto, estando preenchidos os requisitos legais previstos pelo artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA e determino que a requerida, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, cesse quaisquer cobranças referentes aos contratos de nº 337234259-6, 319311913-2 e 340703182-6, contestados nesta ação, bem como retire ou se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito referente à dividida discutida nestes autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), a contar da data da intimação desta Decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O agravante alega, em suas razões, a ausência de preenchi-me dos requisitos necessários para concessão da liminar a agravada, bem como a possibilidade de redução da multa aplicada e da necessidade de sua limitação quanto a periodicidade, tendo e vista que a manutenção na forma fixada viola flagrantemente o princípio constitucional da proporcionalidade e o artigo 884 do Código Civil.

Em decisão ID 18243503, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo, apenas no que tange à periodicidade da multa fixada, para que, por mês de descumprimento, incida o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público deixou de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do Plenário Virtual.

Belém, 24 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Mérito.

Cinge-se a controvérsia quanto ao acerto ou desacerto da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou que o ora agravante, no prazo de 24 horas, se abstivesse de realizar descontos referente aos empréstimos consignados questionados nos autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento.

Como se trata de decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência, cumpre verificar a presença ou não dos requisitos legais exigidos no art. 300 do CPC.

Conforme se observa dos autos, o juízo de origem entendeu que o perigo de dano estava configurado porque os descontos no benefício previdenciário da ora agravada importaria em prejuízo; já com relação à probabilidade do direito, vislumbrou sua demonstração em virtude dos documentos que acompanhavam a inicial comprovavam a ocorrência dos descontos.

Como já dito, o regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do CPC que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão:
“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
.

In casu
, a demonstração da probabilidade do direito da autora passa pela análise da existência de indícios de fraude na contratação do contrato questionado na origem. Ocorre que pela documentação apresentada com o presente recurso, inexiste, ao menos até o momento, evidências de que o negócio jurídico discutido tenha sido fraudulento, impondo-se a revogação da decisão agravada ante o não preenchimento da probabilidade do direito autoral.

Digo isso pois, ao menos em sede de análise perfunctória, há dúvidas da ocorrência de fraude no caso em tela, considerando que o Banco agravante apresentou “Cédula de Crédito Bancário” com assinatura semelhante da agravada (Contrato nº 340703182-6 - Pág. 1 a 4), afastando a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela provisória.

A idade, a inexperiência ou hipossuficiência do consumidor, por si só, não são suficientes para presumir a existência de vicio de consentimento, já que tal condição não lhe retira a capacidade ou a higidez mental.

Diante desse contexto e, não evidenciada a fraude ou vício de consentimento (já que este não se presume), necessária a revogação da decisão agravada vez que não demonstrada a probabilidade do direito da autora, um dos requisitos cumulativos do art. 300. CPC, merecendo todas as questões serem analisadas a luz do contraditório.

4.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento
,
DANDO
-LHE
provimento para
revogar integralmente a decisão agravada ante ausência da probabilidade do direito da autora.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 18/06/2024